Tribunal: TJMT
Processo: 1001991-45.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001991-45.2022.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO;
AGRAVADO: LEONARDO SCHNEIDERS.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão que, em mandado de segurança impetrado por Leonardo Schneiders contra ato do Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso e Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., deferiu a liminar.
Assegura que o agravado está a impetrar mandado de segurança contra lei em tese, visto que não demonstraram a existência de ato de efeitos concretos que pudesse autorizar a impetração.
Assevera que “a geração de energia elétrica e sua transferência para a concessionária caracterizam uma operação de saída de produto e, desse modo, pela dicção da Lei 7.098/98, está sujeita à tributação”. Ademais, a isenção prevista no Convênio ICMS no 16, de 22 de abril de 2015, “não se aplica ao custo de disponibilidade, aos encargos de conexão ou uso do sistema de distribuição, e a quaisquer outros valores cobrados pela distribuidora, isto é, não abrangeria a operação total de fornecimento.”.
Afiança que patente a inconstitucionalidade da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 696, de 6 de julho de 2021, porque “a concessão de benefício fiscal pressupõe deliberação do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ)”. Também, “face à ausência de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no tocante ao aspecto econômico da possível renúncia fiscal”.
Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.
É o relatório.
Eis o teor do dispositivo da decisão:
[...] Nestas condições, preenchidos os requisitos do art. 7o, inciso III da Lei no 12.016/2009, defiro o pedido liminar e determino às autoridades impetradas que se abstenham de exigir recolhimento de ICMS sobre a TUSD, inerente a energia produzida por micro usina fotovoltaica destinada a abastecer a unidade consumidora de propriedade do impetrante sob no 6/1238581-1, 6/1240272-3, 6/3404666-4 e 6/1296336-9, com efeitos a partir da fatura correspondente ao mês de abril/2021, até o julgamento definitivo desta ação mandamental.
Notifique-se a autoridade coatora sobre o teor desta decisão, bem como, para, no prazo de até 10 (dez) dias, prestar as informações (art. 7o, I, da Lei no 12.016/2009).
Decorrido o prazo legal, com ou sem as informações, certifique-se e remetam-se os autos ao representante do Ministério Público, nos termos e para os fins do art. 12, da Lei no. 12.016/2009.
Às providências.
Intime-se. Cumpra-se. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1044471-46.2021.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 72636172).
Quanto à incidência de Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS na operação de compensação de energia elétrica a que se refere o Convênio ICMS no 16, de 22 de abril de 2015, entendo que a questão deve ser mais bem analisada pelo Colegiado, presente a probabilidade de repetição.
Essa, a razão por que determino o processamento do recurso, sem atribuir a ele efeito suspensivo.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 13 de fevereiro de 2022.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator